Tribunal: TJES
Processo: 5013594-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013594-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE PESSOAS. PEDIDO DE PARADA FORA DO DESTINO CONTRATADO. NEGATIVA LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DA REQUERENTE DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA A AUTORA VIVENCIADO OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE E DIGNIDADE.
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013594-04.2023.8.08.0030
Recorrente: MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA

Recorrido: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE PESSOAS. PEDIDO DE PARADA FORA DO DESTINO CONTRATADO. NEGATIVA LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DA REQUERENTE DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA A AUTORA VIVENCIADO OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE E DIGNIDADE.
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS QUE SAÍA DE MACEIÓ-AL COM DESTINO A VITÓRIA-ES, PORÉM SEU DESTINO FINAL SERIA LINHARES-ES, TODAVIA A AUTORA INFORMA QUE A EMPRESA NÃO POSSUÍA PASSAGENS COM DESTINO PARA LINHARES, SENDO PRÁTICA COMUM DOS PASSAGEIROS PEDIREM AO MOTORISTA QUE PARASSE EM LINHARES. OCORRE QUE, EM CERTO MOMENTO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO A TROCA DO MOTORISTA, DIANTE DA REALIZAÇÃO DESTA TROCA, A REQUERENTE INFORMOU QUE IMEDIATAMENTE AVISOU AO NOVO MOTORISTA QUE DESCERIA EM LINHARES, PORÉM PARA SUA TOTAL SURPRESA O MOTORISTA INFORMOU QUE NÃO DEIXARIA A AUTORA EM LINHARES, MAIS SIM VITÓRIA, DESTINO FINAL DA VIAGEM, A AUTORA PESSOA IDOSA E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, RELATA QUE COMEÇOU A SE DESESPERAR E PASSAR MAL, SENDO SOCORRIDA PELOS PASSAGEIROS. ADEMAIS, DIANTE DA SITUAÇÃO, RELATA A AUTORA QUE O MOTORISTA QUANDO INFORMADO SOBRE SUA BAGAGEM, SARCASTICAMENTE LHE RESPONDEU QUE NÃO TINHA CULPA DA AUTORA OCUPAR TODA A MALA DO ÔNIBUS. DIANTE DA SITUAÇÃO RELATADA, A AUTORA INFORMA QUE NÃO TEVE OUTRA ESCOLHA A NÃO SER DESCER EM SÃO MATEUS-ES, CIDADE LOCALIZADA ANTES DO SEU DESTINO, ESTANDO A AUTORA COM MALAS E SENDO O HORÁRIO TARDE, SUA FILHA PRECISOU ALUGAR UM VEÍCULO PARA BUSCAR A IDOSA. POSTO ISSO, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGA PRELIMINARMENTE A IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO AO MÉRITO ALEGA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM OS DANOS MORAIS. AINDA EM CONTESTAÇÃO, A RÉ APRESENTA PEDIDO CONTRAPOSTO ENSEJANDO A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ASSIM, REQUER QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
VERIFICO QUE A RECORRIDA VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTA COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(7). DO MÉRITO.
A SÚPLICA RECURSAL DA AUTORA É DIRIGIDA CONTRA SENTENÇA QUE, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
“[...] não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a autora estava ciente no ato da compra que sua passagem possui como destino Vitória e não Linhares, sendo a compra da passagem com destino diferente do desejado erro da requerente. Além disso, apesar da oitiva de testemunha, não restou comprovado que no momento do embarque houve promessa de que o ônibus pararia na cidade de Linhares/ES.”
NO CASO VERTENTE, A AUTORA TEVE SEU PEDIDO DE PARADA DO ÔNIBUS FORA DO DESTINO CONTRATADO NEGADO PELO MOTORISTA.

POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
. EXPLICO. PRIMEIRO PORQUE O PRÓPRIO BILHETE RODOVIÁRIO ANEXADO PELA AUTORA INFORMA QUE O SEU DESTINO ERA A CIDADE DE VITÓRIA/ES. SEGUNDO PORQUE AS PARADAS DURANTE O PERCURSO SÃO PREESTABELECIDAS, COMO AFIRMA A RÉ NA CONTESTAÇÃO E, CASO A CIDADE DE LINHARES FIZESSE PARTE DO ROTEIRO DE PARADAS, NÃO HAVERIA A NECESSIDADE DA AUTORA ‘SOLICITAR’ AO MOTORISTA TAL PARADA. PORTANTO, A RECUSA DO PREPOSTO DA RÉ EM PARAR ERA LEGÍTIMA, NÃO PODENDO A AUTORA PRETENDER FAZER PREVALECER SEU DIREITO EM DESFAVOR DOS DEMAIS PASSAGEIROS E DA REGRA DA EMPRESA. NÃO TINHA A AUTORA O DIREITO SUBJETIVO DE OBRIGAR A RÉ A PARAR O ÔNIBUS PARA DESEMBARCAR NO PONTO DESEJADO. ALÉM DISSO, NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE VIVENCIOU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE PELO SIMPLES FATO DE O PREPOSTO DA RÉ NÃO TER ATENDIDO O SEU PEDIDO PARA DESEMBARCAR ANTES DO DESTINO CONTRATADO. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. ATO CONTÍNUO, NÃO HÁ PROVA ROBUSTA DE TER A AUTORA SOFRIDO CONSTRANGIMENTOS POR PARTE DE PREPOSTO DA RÉ, NÃO TENDO SE DESINCUMBIDO SATISFATORIAMENTE. ADEMAIS, NÃO FOI CONVINCENTE A TESTEMUNHA INQUIRIDA. ASSIM, NÃO CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, MANTENDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DE SEU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)